Tribunal: TJBA
Processo: 0845652-67.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0845652-67.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BARFRIO BAR E RESTAURANTE SAO JOAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR “BAIXO VALOR” – TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – AUTONOMIA MUNICIPAL – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS ADOTADAS – SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal 0845652-67.2015.8.05.0001, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ao reconhecer tratar-se de “execução de baixo valor”, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024. O crédito executado é de R$ 9.232,00 (maio/2025);

O apelante sustentou nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC (decisão surpresa), além de defender que o valor executado supera o limite municipal de pequeno valor (R$ 2.300,00), previsto no art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e na Portaria PGM nº 052/2022. Alegou ainda ter adotado providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ 547/2024 (protesto da CDA, atualização do débito e tentativa de bloqueio RENAJUD).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da extinção da execução fiscal por baixo valor, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, e a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decisão extintiva, considerando a competência normativa do ente municipal na fixação de seu próprio limite de “baixo valor”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 19/12/2023), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência federativa e observadas previamente as medidas extrajudiciais de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto da CDA.

2.

A Resolução CNJ nº 547/2024 reproduz essa exigência, prevendo expressamente que a extinção só se legitima após a adoção das medidas extrajudiciais e observância do contraditório.

3.

No caso concreto, constatou-se que a sentença foi proferida sem prévia intimação do Município, configurando decisão surpresa (artigos 9º e 10 do CPC), e que o exequente comprovou diligência efetiva (protesto, atualização de débito, tentativa de bloqueio via RENAJUD).

4.

Ademais, o valor executado supera o limite municipal de pequeno valor, razão pela qual não se aplica o fundamento da sentença extintiva.

5.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para oportunizar ao Município a adoção ou comprovação das providências extrajudiciais exigidas, sob prazo razoável.

IV – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido.

Sentença anulada por violação ao contraditório e ausência de observância das condições fixadas pelo STF (Tema 1.184) e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução, facultando-se ao exequente adotar as medidas extrajudiciais cabíveis no prazo assinalado.

V – LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS

-
Código de Processo Civil
:
arts. 9º, 10, 485, VI e 931.

-
Tema 1.184/STF (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2023).

-
Resolução CNJ 547/2024, artigos 1º a 3º.

-
Lei Municipal 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM 052/2022
.

- Precedentes:

o

TJSP, Apelação Cível 0501418-92.2012.8.26.0066, Rel. Botto Muscari, j. 25/03/2024.

o

TJSP, Agravo de Instrumento 2120951-52.2024.8.26.0000, Rel. Botto Muscari, j. 28/05/2024.

TJBA, Apelação Cível 0001379-37.2012.8.05.0164, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.
X

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0845652-67.2015.8.05.0001
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
BARFRIO BAR E RESTAURANTE SÃO JOÃO LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA